Tribunal: TJDFT
Processo: 0760520-88.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FORMAL DE ADESÃO AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – SNE. DOCUMENTO EXTRAÍDO DE APLICATIVO OFICIAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO MÉRITO. LEI 12.153, ART. 9o. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, p.u., 485, I, e 486, § 1o, do CPC, sob o argumento de ausência de comprovação da adesão da parte autora ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.
2. A recorrente afirma ter apresentado documento extraído do aplicativo oficial Carteira Digital de Trânsito (CDT), indicando a data de adesão ao SNE, e justifica a ausência de identificação nominal pela limitação técnica do sistema, em conformidade com a LGPD. Requer o provimento do recurso, com anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pela recorrente é suficiente para justificar o recebimento da inicial, impondo-se a anulação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O processo civil contemporâneo consagra a primazia do julgamento de mérito, conforme os arts. 4o e 6o do CPC, que asseguram o direito à solução integral do mérito e impõem o princípio da cooperação entre os sujeitos processuais.
5. A extinção do feito sem oportunizar a complementação da prova ou a adoção de diligência simples, como expedição de ofício ao SENATRAN, contraria os princípios da cooperação, da proporcionalidade e da efetividade. Adenais, nos termos do artigo 9o da Lei 12.153, "A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa, apresentando-a até a instalação da audiência de conciliação."
6. O documento apresentado, ainda que não contenha identificação nominal, constitui elemento suficiente para justificar o recebimento da inicial, viabilizando a instauração do contraditório e a instrução processual adequada.
7. A sentença recorrida incorreu em formalismo excessivo, frustrando a tutela jurisdicional efetiva e impedindo a análise do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso inominado provido. Sentença anulada. Determinado o regular prosseguimento do feito, com recebimento da inicial e realização das diligências necessárias.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 321, p.u., 485, I, e 486, § 1o. Lei 12.153, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: n/a